Tribunal: CARF
Processo: 11080.737493/2019-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-09-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.737493/2019-29
ACÓRDÃO
1402-007.066 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SAT SISTEMA A TRIBUNA DE COMUNICAÇÃO-SANTOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 25/08/2014, 23/09/2014, 21/10/2014
HOMOLOGAÇÃO
PARCIAL
DE
PER/DCOMP.
MULTA
ISOLADA.
INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF. REPERCUSSÃO GERAL.
Declarada pelo STF a inconstitucionalidade da multa isolada sobre o valor
do débito objeto de declaração de compensação não homologada, deve
ser cancelada a penalidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para cancelar o lançamento de multa isolada por compensação não
homologada, conforme decidido pela Suprema Corte no Recurso Extraordinário (RE) no 796939,
com repercussão geral reconhecida (Tema 736), e na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) no
4905.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Alessandro Bruno Macedo
Pinto, Alexandre Iabrudi Catunda, Mauritania Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo
Piza di Giovanni, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).
.

Fl. 337
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.066 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.737493/2019-29
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário contra decisão da Delegacia da receita federal de
Julgamento que negou provimento ao recurso administrativo protocolado contra lançamento de
multa sobre DCOMP não homologada.
No caso, foi prolatada decisão administrativa que não homologou as Declarações de
Compensação
nos
19818.36808.250814.1.3.02-1560,
06555.78689.230914.1.3.02-7176
e
17719.44788.211014.1.3.02- 2371, no âmbito do processo administrativo 10845901735201810.
Em função da não homologação das compensações, foi lançado nestes presentes
autos, a multa prevista no artigo 74, § 17 da Lei no 9.430/96 e alterações posteriores, introduzido
pela publicação da Lei no 12.249/2010 (e-fls. 2).
Cientificada a contribuinte acerca do respectivo Despacho Decisório apresentou
Manifestação de Inconformidade.
Em sessão de 17 de novembro de 2022 (e-fls.306) a DRJ julgou procedente em parte
a Manifestação de Inconformidade do contribuinte, nos termos da ementa abaixo reproduzida:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 25/08/2014, 23/09/2014, 21/10/2014
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. NOTIFICAÇÃO
ELETRÔNICA. VEDAÇÃO DE EMENTA
Ementa vedada,
nos termos da Portaria RFB no 2.724, de 2017.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Os julgadores reduziram o valor da multa em função da decisão administrativa que
reduziu o montante dos débitos não homologados no processo administrativo no
10845.901735/2018-10.
Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário de e-fls. 325e ss,
contestando a decisão de primeira instância.

Fl. 338
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.066 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.737493/2019-29
3
VOTO
Conselheiro Rafael Zedral - Relator
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário. Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros
requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.
Mérito
Trata-se de notificação de lançamento de ofício que exige multa isolada de 50%
sobre o valor dos débitos objeto de declaração de compensação não homologada no processo no
10845.901735/2018-10.
O presente lançamento encontra fundamentação legal no parágrafo 17 do artigo 74
da Lei no 9430/96 (destaque deste relator):
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com
trânsito em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela
Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento,
poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer
tributos e contribuições administrados por aquele Órgão. (Redação dada
pela Lei no 10.637, de 2002) (Vide Decreto no 7.212, de 2010) (Vide Medida
Provisória no 608, de 2013) (Vide Lei no 12.838, de 2013)
§ 1o (...)
(...)
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o
valor do débito objeto de declaração de compensação não homologada,
salvo no caso de falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo.
(Redação dada pela Lei no 13.097, de 2015)
Como se vê, a multa isolada incidirá somente sobre o valor do débito objeto de
declaração de compensação não homologada.
Entretanto, o Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento do Recurso
Extraordinário (RE) 796939, com repercussão geral (Tema 736), e da Ação Direta de
Inconstitucionalidade (ADI) 4905, decidiu pela inconstitucionalidade do parágrafo 17 do artigo 74
supramencionado, que prevê a incidência de multa isolada no caso de não homologação da
declaração de compensação apresentada ao Fisco.
Em razão disso, foi fixada tese de repercussão geral nos seguintes termos: “É
inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de
Fl. 339
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.066 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.737493/2019-29
4
homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para
propiciar automática penalidade pecuniária.”
Assim, em que pese o impedimento do CARF para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária, o inciso I, do §1o, do art. 62, RICARF, prevê que tal vedação
não se aplicará aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou ato normativo “que já tenha sido
declarada inconstitucional por decisão definitiva plenária do Supremo Tribunal Federal.”
Nesse quadro, a multa isolada em questão deve ser cancelada, em observância ao
entendimento expresso pelo STF sobre a matéria.
Dispositivo
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso voluntário, para que a multa isolada
aplicada seja integralmente cancelada.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator

Fl. 340
DF CARF MF
Original